Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Nos termos da Jurisprudência do STF e STJ, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
2 – Recurso não provido.